Tribunal: TJDFT
Processo: 0739433-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739433-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUELA BARROS DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por EMMANUELA BARROS DE ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (no 0711335-12.2024.8.07.0018) movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pleito de destaque dos 3% de honorários adicionais previstos no contrato de honorários celebrado, nos seguintes termos (ID 208662277): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, proposto por EMMANUELA BARROS DE ALMEIDA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 115.182,53 (cento e quinze mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Alegou, ainda, a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic, falta de indicação da data de atualização dos cálculos pelo autor, dos juros utilizados. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Pugnou pela inexigibilidade da obrigação, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864). Indica valor que entende devido/incontroverso. A exequente manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. 1) DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 2) DA AUSENCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC que tratam sobre o tema: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado”. “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa”. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que foi, como dito acima, trata-se de título executivo confirmado em grau de apelação e nos Tribunais Superiores, analisado em sede de liminar de rescisória, indeferindo inclusive a liminar por não estarem presentes os requisitos, ou seja, matéria constitucional, isto é, não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, rejeito as alegações. 3) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor base trazido pelo autor, nem quanto aos índices de juros e correção monetária, apenas com relação à forma de aplicação da Selic, o que já foi dito por este Juízo, anteriormente, que está correta. Assim, homologo o valor trazido pelo autor, R$ 115.182,53 (cento e quinze mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos) e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. 1) DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: Honorários dessa fase de cumprimento individual de sentença coletiva já fixado na decisão que recebeu a inicial. 2) DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS: Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais, caso juntado contrato antes da expedição do requisitório, como previsto no Estatuto da OAB, bem como honorários advocatícios sucumbenciais porque previsto em lei, nos termos da decisão que recebeu a inicial. As duas últimas situações impositivas a este Juízo, por força de Lei. Indefiro decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente. Estes honorários devem ser buscados pelos contadores junto a seus clientes administrativamente ou judicialmente, como queiram. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até junho de 2024: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de EMMANUELA BARROS DE ALMEIDA - CPF: 843.993.922-15, devidamente representado por Paulo Fontes de Resende, OAB/DF 38.633, no montante de R$ 104.711,39 (um cento e quatro mil, setecentos e onze reais, trinta e nove centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas. Do valor do crédito do autor haverá o decote de R$ 20.942,27 (vinte mil, novecentos e quarenta e dois reais, vinte e sete centavos), correspondente a 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos (ID 201119308), os quais serão pagos ao procurador da parte exequente. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome Paulo Fontes de Resende, OAB /DF OAB/DF 38.633, advogado que protocolou a inicial, no montante de R$ 10.471,14 (dez mil, quatrocentos e setenta e um reais, quatorze centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s), quando então os autos deverão retornar conclusos para extinção. Intimem-se.” Opostos embargos declaratórios (ID 209686406), estes foram rejeitados pela decisão de ID 209799141: “Vistos etc. Quanto ao decote dos honorários periciais, rejeito in limine os embargos opostos, visto que não estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC: O Estatuto da OAB, em seu artigo 22 trata do assunto da seguinte forma: Dos Honorários Advocatícios Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022) § 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. § 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. § 6o O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018) § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018) § 8o Consideram-se também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados, aplicada a regra prevista no § 9o do art. 15 desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022) Assim, a redação é cristalina e objetiva no sentido de fazer referência apenas a honorários advocatícios e não engloba honorário de qualquer outro profissional, seja pago pelo cliente ou pelo escritório. Como já fixado na decisão guerreada, o pagamento de honorários contábeis da forma avençada foi opção das partes, elas devem realizar o pagamento da maneira que lhes aprouver, sem intervenção judicial, por não haver previsão legal para que este Juízo proceda a decote em requisitório ou até mesmo pagamento separado de honorário contábil com base em avença privada. Portanto, a decisão embargada merece ser mantida. Ademais, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio, caso este ora embargante assim entenda cabível. Preclusa esta decisão, cumpra-se a decisão precedente. Intimem-se. Em suas razões, o agravante pede o provimento do presente agravo, com a consequente reforma da decisão, requerendo seja promovido o destaque conforme previsão contratual entre as partes no percentual de 20% + 3% (23%) em nome da sociedade de advogados. Aponta, em suma, que o contrato celebrado entre as partes previa os honorários pactuados (20%), pois a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 encerrou-se em segunda instância, e sobre esse fato não houve questionamento do magistrado a quo. Todavia, no mesmo contrato a parte agravante e seus patronos acordaram que, para elaboração dos cálculos contidos no processo, haveria um adicional percentual de 3% (três por cento) para pagamento de serviços contábeis, trata-se da previsão da cláusula 4a do contrato em anexo. Defende possuir o decote de 3% previsão legal na mesma norma de regência regulamentadora da possibilidade de reserva de honorários contratuais, qual seja, o §4o, do art. 22 da Lei n. 8.906/1994. A reserva adicional dos 3% (três por cento) estabelecidos na relação contratual será expedida em nome da sociedade de Advogados, que, para apresentação da presente execução e dos cálculos respectivos, precisou realizar a contratação de serviços de cálculos judiciais, e, portanto, exsurge o direito estabelecido na relação contratual de ter um percentual adicionado aos 20% estabelecidos a título de honorários. Outrossim, inequívoco o direito de destaque sobre os precatórios e RPVs uma vez apresentado de forma antecedente o contrato, conforme se realizou no presente caso (ID 64189206). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, restou comprovado o recolhimento do preparo (ID 64221521). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator